Tribunal: TJPA
Processo: 0803640-45.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803640-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO EVANGELISTA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CETAP, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO). EDITAL Nº
01/2021 SEAP/SEPLAD. CANDIDATO APROVADO NA 1ª E 2ª FASE DO CERTAME, RESTANDO ELIMINADO NA 3ª ETAPA, RELATIVA A
FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA ENTREGA FORA DO PRAZO DE UM DOS EXAMES SOLICITADOS.
COMPROVADO ERRO DO LABORATÓRIO QUE REALIZOU O EXAME.
ERRO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CANDIDATO. CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA QUE AS AUTORIDADES COATORAS RECEBAM O EXAME FALTANTE, APRESENTADO EM RECURSO ADMINISTRATIVO, E CASO CONSIDERADO APTO, PROSSIGA NO CERTAME. AGRAVO INTERNO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por comprovado erro do laboratório, que deixou de incluir exame o qual havia sido requerido e colhido material, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.

2.

Ao contrário do alegado na insurgência recursal, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto. Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo laboratório tornou a situação da parte autora diferenciada.
Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o extremo formalismo
, seria desprestigiar princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo o interesse da Administração Pública,
qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público.

3.

Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno nº

0803640-45.2022.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto
da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão interlocutória
de ID.
8772309, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0803640-45.2022.814.0000, impetrado por
LEANDRO EVANGELISTA DA SILVA
.

Em síntese,
o impetrante se

inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), Concurso Público C-208, Edital n° 01/2021 SEAP/SEPLAD, restando eliminado na 3ª fase do certame, referente ao exame

médico, em razão de ter deixado de apresentar
in tempo
resultado do exame de ureia.

Narra a inicial mandamental que, mediante atendimento realizado pelo seu plano de saúde Hapvida, realizou todos os exames necessários conforme descrito no edital do concurso n° 01/2021, contudo em razão de erro da unidade hospitalar, apesar de realizar a coleta de material, o laboratório não apresentou o resultado.

O impetrante teria
recorrido da decisão de sua inaptidão no site da CETAP, anexando novo laudo médico, constando o resultado da ureia, quando soube do ocorrido através da junta médica, porém ressalta o item 18.10 do edital que veda a entrega extemporânea do exame.

Desta feita, argumentou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da ausência de um único exame que deixou de apresentar por falha de terceiro, e por fim, afirmou possuir direito líquido e certo violado, atribuindo a responsabilidade ao laboratório pela falha na entrega do exame, objetivando prosseguir para a 4ª etapa (aptidão física) do concurso.

Em apreciação sumária,
deferi pedido liminar
, determinando que as autoridades coatoras recebam o exame médico apresentado pelo candidato perante a banca examinadora, por ocasião da interposição do recurso administrativo e após a regular análise do exame de ureia pela Junta Médica, caso o mesmo seja considerado apto, a Administração proceda a convocação do impetrante para a 4ª fase do Concurso Público C-205 referente à Prova de Aptidão Física para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

Face a esta decisão, o
ESTADO DO PARÁ interpôs o presente AGRAVO INTERNO
, argumentando, em suma: a impossibilidade de revisão de ato de competência plena da comissão do concurso; a impossibilidade do Poder Judiciário Pronunciar-se sobre o mérito administrativo, convocar candidatos eliminados e alterar os critérios de avaliação previstos em edital; ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes; presunção de legalidade dos atos do poder público; plena observância às regras editalícias; e inexistência de
fumus boni iuris.

Por fim, requer seja
conhecido e provido o recurso
, para reformar a decisão ora agravada, a fim de cassar a liminar concedida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a atuação do Poder Judiciário se limita à análise ou verificação, sob

a ótima da legalidade, dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a invasão do mérito do mérito do

ato administrativo.

Pois bem, em que pese a argumentação recursal, adianto vislumbrar razão o agravante. Explico.

A controvérsia reside na eliminação de candidato das demais fases do certame em razão da não apresentação apenas do exame médico de sangue que detecta ureia, conforme consta na justificativa apresentada no Exame Médico do candidato (id 8652057).

Por outro lado, constata-se que o impetrante interpôs recurso administrativo para a banca examinadora do concurso, anexando o exame de ureia solicitado no edital do certame, ainda, que extemporâneo, dois dias após a realização do exame (3ª etapa) (ID. 8652060 e ID. 8652062).

Sobre a matéria discutida, é certo que o candidato deve ser responsável pela conferência dos documentos a serem entregues à banca examinadora, entretanto, no caso vertente, analisando a guia médica do Plano de saúde Hapvida do impetrante, verifica-se que na requisição consta a solicitação pelo médico responsável do exame de ureia (sangue) (ID. 8652045), além de outros exames, logo tem-se que o autor não contribuiu para o equívoco gerado pelo laboratório no resultado do exame médico exigido sem a ureia
.

O impetrante foi eliminado do concurso em razão da não apresentação de apenas 01 (um) dentre os vários exames médicos solicitados na 3ª etapa do certame.

Destaca-se que o candidato apresentou tempestivamente toda a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre tantos exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluí-lo do certame.

Ao contrário do alegado na insurgência recursal, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto.

Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo laboratório tornou a situação da parte impetrante diferenciada relativamente aos demais candidatos.

Ademais, levando em conta o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas.

A formalidade não pode ser considerada absoluta
, haja vista o princípio da eficiência administrativa.

Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do quadro do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o
ato administrativo que o excluiu do certame, seria desprestigiar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente preconizados.

Neste tocante, o
superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INCABIMENTO. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo. (...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'. (...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp. 822.179/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2016). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 11 de outubro de 2016. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Destaco ainda que, em situações similares ao caso em comento, a jurisprudência assim vem decidindo, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006811-58.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO ARAUJO SILVA Advogado (s): RAMON ALVES BATISTA, THOMAS JEFFERSON GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado (s): MK6 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. EXAMES MÉDICOS. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VERDADE MATERIAL. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ERRO DE TERCEIRO COMPROVADO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
A parte impetrante apresentou tempestivamente toda a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre mais de duas dezenas de exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluí-la do certame.
2. Levando em conta o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas. 3. No caso, inclusive, o número de candidatos que chegaram à 3ª fase foi expressivamente inferior ao número de vagas iniciais previstas no edital, ou seja, também a partir do aspecto do interesse público, a exclusão da parte não é razoável. 4. Por oportuno, vale ressaltar que
a parte impetrante comprova que entregou ao laboratório especializado (terceiro) a lista completa dos exames e por omissão do laboratório não foi realizado o exame de COLESTEROL FRAÇÕES, caracterizando, portanto, erro de terceiro (ID 2202298).
As autoridades devem receber e analisar o exame faltante, que já lhe foi disponibilizado. 5. Precedentes desta c. Seção Cível de Direito Público. 6. Dessa sorte, verifica-se que
a exclusão do candidato sob as justificativas acima delineadas revela-se ilegítima, em patente violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois quer-se exigir formalidade que não atende ao fim público, qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público
. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006811-58.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante EVANDRO ARAUJO SILVA e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - MS: 80068115820198050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 24/04/2020)

(grifo meu)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXAME MÉDICO. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DO EXAME DE HEPATITE B. ERRO DO LABORATÓRIO. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO
SUB JUDICE
. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada.

II -
Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame de Hepatite B, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o impetrante juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.
Ademais, consta do edital regente do certame a possibilidade de a junta médica solicitar exames complementares, o que não ocorreu, na espécie dos autos. Precedentes.

III – Não há que se falar em posse precária ou na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para que se efetivem a nomeação e posse do autor, eis que a questão posta nos autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos processos judiciais.

IV – Apelação desprovida. Sentença confirmada.

(TRF – 1
APELAÇÃO CÍVEL

0009308-21.2016.4.01.3400/DF, Processo na Origem: 93082120164013400. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE. Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em unanimidade. Julgado em: 26/06/2019.
Data de publicação: 15/07/2019)

(grifo meu)

Portanto, na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em
virtude da apresentação incompleta de um único exame dentre tantos solicitados, especialmente porquanto restou comprovado que a pendência decorreu de falha do plano de saúde/laboratório.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação ora lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2023